Tribunal: STF
Processo: RHC 272635
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE.  AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS: INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Gianfranco Menna Zezze contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.4.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.070.362/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
O caso
2. Consta dos autos eletrônicos ter sido o recorrente condenado, em 19.4.2021, pelo juízo da comarca de Louveira/SP, no Processo n. 0002070-62.2015.8.26.0681, pela prática do crime previsto nos incs. I, II e III do
art. 1º da Lei n. 8.137/1990.

O recorrente foi condenado às penas de quatro anos de reclusão, em regime aberto, e dezessete dias-multa, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (prestação pecuniária no valor de trinta dias-multa e prestação de serviços à comunidade pelo período de quatro anos) (e-doc. 2).

3. Em 11.8.2022, no julgamento da Apelação Criminal n. 0002070-62.2015.8.26.0681, a Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual deu parcial provimento ao recurso do recorrente, apenas para “reduzir a pena para três (03) anos de reclusão e dezessete (17) dias-multa, restando mantida, no mais, a r. sentença” (fl. 21, e-doc. 2).

4. Em 2.2.2026, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal estadual, impetrou-se, em favor do recorrente, o Habeas Corpus
n. 1.070.362/SP no Superior Tribunal de Justiça. Pediu-se a ordem para reconhecer eventual ilegalidade na fixação da pena-base imposta, com consequente readequação da dosimetria da pena do recorrente no caso em exame (e-doc. 3).

5. Em 4.3.2026, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu da impetração (e-doc. 17) e, em 10.4.2026, a Quinta Turma daquele Tribunal Superior negou provimento ao agravo regimental do recorrente, em acórdão com esta ementa:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXAME DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DIVERSIDADE DE AÇÕES PRATICADAS E ELEVADAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. CRIME DE CONDUTA MÚLTIPLA (ART. 1º DA LEI
N. 8.137/1990). PLURALIDADE DE NÚCLEOS TÍPICOS PRATICADOS. PRETENSÃO DEFENSIVA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, ressalvada a concessão de ofício quando constatada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. 
2. A pena-base foi exasperada com motivação autônoma e concreta, alicerçada na diversidade de ações praticadas e nas consequências graves do crime – prejuízo ao erário de R$ 10.176.677,33 –, elementos que desbordam da normalidade do tipo e justificam o desvalor das circunstâncias judiciais. Precedentes. 
3. Tratando-se de crime de conduta múltipla (art. 1º da Lei
n. 8.137/1990), a prática de mais de um núcleo do tipo pode ser considerada na fixação da pena-base, como circunstância judicial negativa. Precedentes. 
4. A desconstituição da motivação adotada pelas instâncias ordinárias demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via eleita. 
5. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 28).

6. Esse acórdão é objeto deste recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que foi condenado “pela prática do crime previsto no art. 1º, incisos I, II e III, da Lei nº 8.137/90, tendo sido a pena-base exacerbada em 150% do mínimo legal sob o fundamento de existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis” (fl.  3, e-doc. 33).

Ressalta que o juízo sentenciante, na primeira fase da dosimetria da pena, “fundamentou como desfavorável a diversidade de ações praticadas, consistente na omissão de informações em notas fiscais, na ausência de registros em livros fiscais e na circulação de mercadorias sem documentação, bem como o montante do tributo, fixando a pena-base em 3 anos de reclusão” (fl. 3, e-doc. 33).

Afirma que a diversidade de ações praticadas na espécie “corresponde exatamente aos comportamentos descritos no tipo penal do art. 1º da Lei
nº 8.137/90. Trata-se de elementares do delito que foram indevidamente utilizadas como circunstância judicial negativa. (...) A valoração negativa de elementos inerentes à figura típica afronta o princípio do ne bis in idem”
(fls.  3-5, e-doc. 33).

Sustenta que, no caso em exame, “trata-se de condutas previstas na Lei 8.137/1990 e tocam a supressão de tributos. Foram imputadas condutas autônomas, praticadas em períodos distintos e relacionadas a débitos diversos, que poderiam muito bem ter sido denunciadas em concurso material” (fl. 7,
e-doc. 33).

Salienta que o art. 1º da Lei n. 8.137/1990 “não pode ser tipo penal misto alternativo, uma vez que cada conduta praticada, por si, já reúne todos os elementos de sua definição legal e nada impede que sejam denunciados e sentenciados de forma independente. Não sendo tipo penal misto alternativo, a jurisprudência do STJ e das cortes inferiores precisa ser reaprumada de modo a não permitir o agravamento da pena-base em 150% com fundamento em elementares do tipo penal” (fl. 11, e-doc. 33).

Estes os pedidos:
“a) a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da sentença em razão da dosimetria descabida, com a suspensão da execução da pena até o julgamento final deste recurso; 
b) no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, confirmando-se a liminar, para reconhecer a ilegalidade na fixação da pena-base, afastando-se a exasperação fundada na indevida valoração de condutas inerentes ao tipo penal, com a consequente adequação da pena aos parâmetros legais” (fl. 12, e-doc. 33).

O Ministério Público estadual não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário (e-doc. 50).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. O exame dos elementos constantes dos autos eletrônicos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.

8. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que o acórdão de Apelação Criminal n. 0002070-62.2015.8.26.0681 transitou em julgado, com baixa definitiva dos autos eletrônicos em 2.5.2023, antes de o Habeas Corpus n. 1.070.362/SP ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 2.2.2026 (e-doc. 2).

Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. (...) HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 268.039-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.3.2026). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. (...) MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 
1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. (...)
3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC
n. 267.478-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 9.4.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...)
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. (...)
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC
n. 255.361-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.5.2025).

9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se  comprova na espécie.

10. Tem-se, na sentença condenatória, que o recorrente foi condenado pela prática do crime previsto nos incs. I, II e III do art. 1º da Lei n. 8.137/1990, nestes termos:
“Trata-se de hipótese de denúncia da prática de crime contra a ordem tributária, em que constam GIANFRANCO MENNA ZEZZE e ADRIANO MENNA ZEZZE como incursos no art. 1º, incs I, II e III, da Lei 8.137/90, c/c. art. 29, caput, do Código Penal. (...)
Consta na exordial acusatória que, através de fiscalização realizada por agente fiscal de rendas, foram apuradas infrações fiscais, lavrando-se o AIIM de n.º 4.031.434, inexistindo pagamento ou parcelamento dos tributos; assim descritas:
1. No período de janeiro de 2011 a abril de 2012, os investigados deixaram de pagar ICMS, no montante de R$797.016,68 (setecentos e noventa e sete mil, dezesseis reais e sessenta e oito centavos), por haver escriturado, no livro Registro de Saídas, notas fiscais eletrônicas, modelo 55, relativas a operações tributadas, com valor do imposto inferior ao destacado nos documentos fiscais;
2. No período de maio e agosto de 2011, os denunciados creditaram ICMS, no montante de R$ 74.437,17 (setenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e sete reais e dezessete centavos), por haver escriturado no Livro Registro de Entradas valores de impostos maiores do que os destacados nos documentos fiscais respectivos;
3. No período de janeiro de 2011 a dezembro de 2012, deixaram de pagar o ICMS, no montante de R$2.124,228,46 (dois milhões, cento e vinte e quatro mil, duzentos e vinte e oito reais e quarenta e seis centavos), por emissão de notas fiscais eletrônicas, modelo 55, relativas a operações tributadas, sem o devido destaque de ICMS.
4. Receberam, no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2012, mercadorias no valor total de R$7.971.998,98 (sete milhões, novecentos e setenta e um mil, novecentos e noventa e oito reais e noventa e oito centavos) desacompanhadas de documentação fiscal, ao promover a saída de das mercadorias sem o registro de entradas correspondente.
(...)
O tipo penal descrito no artigo 1º da lei 8137/1990 exige tão somente o dolo genérico. Assim, o crime contra a ordem tributária consiste em reduzir ou suprimir tributo, neste caso ICMS, por meio de uma das condutas arroladas no tipo penal. Conforme se depreende da prova coligida aos autos, restou evidenciada a vontade livre e consciente dos acusados de reduzir tributo, na forma narrada na peça acusatória. (...)
Justificada a absolvição do réu ADRIANO MENNA ZEZZE, uma vez não existir prova suficiente para a condenação, conforme lei processual (CPP, art. 386, VII).
DOSIMETRIA DA PENA do acusado GIANFRANCO MENNA ZEZZE
Na primeira fase observa-se que o réu apresenta circunstâncias judiciais (CP, art. 59, caput) desfavoráveis, que afetam, diretamente, a fixação da pena-base. Embora figure em outro processo criminal (Autos n.º 0002096-60.2015.8.26.0681), a ausência de condenação definitiva impede o reconhecimento como maus antecedentes, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. Por outro lado, a diversidade de ações praticadas (envolvendo a omissão de informações em notas ficais e livros de registro de entrada e saída, além da circulação de mercadorias sem emissão de notas), bem como o montante do tributo que deixou de ser recolhido, evidenciam conduta social e personalidade que justificam a maior reprimenda. Por tais motivos, fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão. Além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, fixados no salário-mínimo vigente à data dos fatos (ano de 2014) para cada dia (CP, art. 49), em razão da extinção do BTN, previsto na lei especial (Lei nº 8137/90, art. 8º) e conforme a condição social (industrial) do réu. 
Na segunda fase, não se verificam circunstâncias agravantes ou atenuantes aplicáveis ao réu. 
Na terceira-fase deve ser considerada causa de aumento específica, prevista na lei especial, firme no grave dano à coletividade (Lei nº 8.137/90, art. 12, I), já que a redução atingiu a cifra de R$ 10.176.677,33 (dez milhões, cento e setenta e seis mil, seiscentos e setenta e sete reais e trinta e três centavos), conforme AIIM de
nº 4.031.434, de 09/04/2014 (fls. 19), independentemente da existência de pedido expresso na exordial (...), aumentando-se a pena em 1/3 um (terço). Torno a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.
O regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade será o aberto (CP, art. 33, § 2º ‘c’). Presentes os requisitos legais, converto a pena privativa de liberdade em duas restritivas
de direitos, consistentes na prestação pecuniária, em 30 (trinta)
dias-multa, adequada a condição socioeconômica do apenado, e de serviços à comunidade, pelo mesmo período da pena privativa de liberdade substituída (04 anos), a ser disciplinada na fase de execução; conforme lei processual (CP, art. 43 e ss)” (fls. 13-19, e-doc. 2).

11. Na apelação criminal, o Tribunal estadual manteve a condenação do recorrente imposta pelo juízo sentenciante, reduzindo a dosimetria da pena imposta, com estas razões:
“Justo o acréscimo à base, a qual partiu de três (03) anos de reclusão e multa de vinte (20) diárias, no valor de um salário-mínimo vigente à data dos fatos (ano de 2014) para cada dia, tendo em vista a ‘diversidade de ações praticadas (envolvendo a omissão de informações em notas ficais e livros de registro de entrada e saída, além da circulação de mercadorias sem emissão de notas), bem como o montante do tributo que deixou de ser recolhido, evidenciam conduta social e personalidade que justificam a maior reprimenda’.
De se observar, ademais, que a conduta gerou consequências graves em razão do prejuízo ao erário R$ 10.176.677,33 (dez milhões, cento e setenta e seis mil, seiscentos e setenta e sete reais e trinta e três centavos), conforme AIIM de nº 4.031.434, de 09/04/2014 (fls. 19), sendo o danoso efeito suportado por toda coletividade.
Foi ela mantida no mesmo patamar, na segunda fase, ante a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Na derradeira, fica afastado o aumento de um terço (1/3), vez que foi utilizada a mesma fundamentação para o acréscimo da base, qual seja, o elevado montante de imposto sonegado, havendo evidente bis in idem. E, constatado o erro de cálculo, fica corrigida a pena de multa, atingindo dezessete (17) diárias.
Assim, a pena finaliza em três (03) anos de reclusão e dezessete (17) dias-multa. O regime prisional adotado (aberto) já é o mais ameno, não comportando qualquer modificação.
E a substituição da reprimenda corporal por duas restritivas de direitos prestação pecuniária de 30 (trinta) dias-multa, adequada a condição socioeconômica do apenado, e de prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da pena privativa de liberdade, foi bem operada, restando, pois, mantida” (fls. 33-35, e-doc. 2).

12. No julgamento do acórdão recorrido, o Superior Tribunal de Justiça concluiu não haver ilegalidade na dosimetria da pena imposta ao recorrente, sob estes fundamentos:
“No ponto, está presente a motivação autônoma calcada nas consequências do crime, expressamente realçadas pelo Tribunal a quo, com referência objetiva ao montante de R$ 10.176.677,33 (e-STJ
fls. 33/34). A valoração das consequências, quando desbordam da normalidade do tipo, constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, conforme assentado em julgados desta Corte. (...)
Consta da sentença condenatória que o Relatório Circunstanciado individualiza cada das práticas criminosas, classificando-as como: (a) infrações relativas ao pagamento do imposto, (b) infrações relativas ao crédito do imposto, (c) infrações relativas ao pagamento do imposto e infrações relativas a documentação fiscal no recebimento e venda de mercadorias, (d) infrações relativas ao sistema eletrônico de processamento de dados (fls. 26/27); acompanhado de demonstrativos pormenorizados, com apresentação das operações, valores, diferenças ou omissões do montante referente ao reconhecimento do ICMS (fls. 28/123).
Assim, como visto, as instâncias ordinárias assentaram a exasperação da pena-base em lastro concreto, em razão da ‘diversidade de ações praticadas’.
Com efeito, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, ‘em se tratando de crimes de ação múltipla, como é o caso do tráfico de drogas, eventual pluralidade de condutas, com a incidência em mais de um dos núcleos do mesmo tipo penal, pode ser considerada na fixação da pena-base como elemento que demonstra a maior culpabilidade do agente’. (...)
Especificamente acerca dos crimes tributários, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que ‘o delito do art. 1º da Lei
n. 8.137/1990 é doutrinariamente classificado como crime de conduta múltipla, de modo que a realização de mais de uma ação descrita em seus incisos, com o fim de elidir ou reduzir o recolhimento de um mesmo tributo, em uma mesma competência, caracteriza a prática de um só crime. Por outro lado, a prática de mais de um dos núcleos do tipo, em princípio, permitiria a exasperação da pena-base, por demonstrar o maior grau de censura do agir do réu, assim como a gravidade concreta do delito’.
Nesse contexto, à luz do que foi decidido nas instâncias ordinárias, não se identifica manifesta ilegalidade na valoração negativa das circunstâncias judiciais que autorize intervenção corretiva na via estreita do habeas corpus” (fls. 5-9, e-doc. 28).

13. Não procede a alegação de bis in idem na dosimetria da pena imposta, pois, como fundamentado pelo Tribunal estadual no julgamento da apelação criminal, “na [terceira fase], fica afastado o aumento de um terço (1/3), vez que foi utilizada a mesma fundamentação para o acréscimo da
pena-base, qual seja, o elevado montante de imposto sonegado (...) E, constatado o erro de cálculo, fica corrigida a pena de multa, atingindo dezessete (17) diárias” (fl. 34, e-doc. 2).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que “o Tribunal estadual expurgou o bis in idem ao afastar o aumento do art. 12, I, da Lei 8.137/1990, precisamente porque o montante do tributo havia sido utilizado na primeira fase, redimensionando, ao final, a reprimenda para 3 anos de reclusão e 17 dias-multa” (fl. 5, e-doc. 17).

14. Na espécie, o juízo sentenciante exasperou a pena-base de
forma fundamentada, ao assentar que “a diversidade de ações praticadas (envolvendo a omissão de informações em notas ficais e livros de registro de entrada e saída, além da circulação de mercadorias sem emissão de notas), bem como o montante do tributo que deixou de ser recolhido, evidenciam conduta social e personalidade que justificam a maior reprimenda” (fl. 18, e-doc. 2).

O Tribunal estadual, na apelação criminal, realçou que a conduta do recorrente “gerou consequências graves em razão do prejuízo ao erário R$ 10.176.677,33 (dez milhões, cento e setenta e seis mil, seiscentos e setenta e sete reais e trinta e três centavos), (...) sendo o danoso efeito suportado por toda coletividade” (fl. 34, e-doc. 2).

No julgamento do acórdão recorrido, o Superior Tribunal de Justiça destacou que “consta da sentença condenatória que o Relatório Circunstanciado individualiza cada das práticas criminosas, classificando-as como: (a) infrações relativas ao pagamento do imposto, (b) infrações relativas ao crédito do imposto, (c) infrações relativas ao pagamento do imposto e infrações relativas à documentação fiscal no recebimento e venda de mercadorias, (d) infrações relativas ao sistema eletrônico de processamento de dados. (...) As instâncias ordinárias assentaram a exasperação da pena-base em lastro concreto, em razão da ‘diversidade de ações praticadas’” (fls. 5-6, e-doc. 28).

Decidiu-se que, conforme jurisprudência consolidada daquele Tribunal Superior, “a prática de mais de um dos núcleos do tipo, em princípio, permite a exasperação da pena-base, por demonstrar o maior grau de censura do agir do réu, assim como a gravidade concreta do delito” (fl. 9, e-doc. 28).

A fixação da pena-base realizada pelas instâncias ordinárias
afigura-se proporcional pelas circunstâncias do caso concreto, harmonizando-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PACIENTE CONDENADO POR CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA MAJORADO (ART. 1º, I, COMBINADO COM O ART. 12, I, AMBOS DA LEI N. 8.137/1990). GRAVE DANO À COLETIVIDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE AUMENTO (1/2). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SANÇÃO PROPORCIONAL E ADEQUADA AO CASO SOB EXAME. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...)
3. A consideração do vultoso quantum sonegado – mais de 10 milhões – é elemento suficiente para a caracterização do grave dano à coletividade constante do inciso I do art. 12 da Lei n. 8.137/1990, nos termos do que exposto no acórdão impugnado, e, assim, parâmetro para aplicação dessa majorante na fração de 1/2. 
4. À luz do princípio do livre convencimento motivado, o juiz não está obrigado a aplicar a causa de aumento no mínimo previsto, ainda mais como no caso, em que o valor sonegado é consideravelmente elevado. Nesse sentido, ‘[i]nexiste ilegalidade na aplicação da causa de aumento acima do mínimo legal, a qual restou estabelecida, de forma fundamentada e atenta às balizas do caso concreto, dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador’ (RHC 181.883 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27/8/2021). 
5. É inviável, na via do habeas corpus, refutar os fundamentos utilizados pelas instâncias antecedentes para exasperar a reprimenda do acusado. A via eleita não se presta para fazer juízo de valor sobre os aspectos fáticos utilizados no acórdão impugnado para dosar a reprimenda do paciente. (...)
7. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC
n. 247.378-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 18.11.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. EXTENSÃO DO DANO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL EM AGRAVO. INVIABILIDADE. 
1. A extensão do dano causado pela prática de crime contra a Ordem Tributária constitui circunstância judicial idônea a influenciar negativamente a primeira fase da dosimetria da pena do agente. Precedentes: HC 128.446/PE, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 29.9.2015 e HC 112.876/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes,
2ª Turma, DJe 18.12.2012. (...)
5. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC
n. 133.630-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018).

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. (...) CIRCUNSTÂNCIA DE AGRAVAMENTO DE PENA CONSTANTE DO INC. I DO ART. 12 DA LEI 8.137/1990: GRAVE DANO À COLETIVIDADE. PEÇA ACUSATÓRIA QUE CONTÉM A DESCRIÇÃO FÁTICA DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE RECONHECIDA PELO JUÍZO PROCESSANTE: ELEVADO VALOR SONEGADO. ORDEM DENEGADA. (...)
V - A consideração do vultoso quantum sonegado é elemento suficiente para a caracterização do grave dano à coletividade constante do inc. I do art. 12 da Lei 8.137/1990 e como parâmetro para aplicação dessa circunstância agravante. 
VI – Ordem denegada” (HC n. 129.284, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.2.2018).

15. Ademais, pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos judiciais antecedentes para sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas, a que não se presta esta ação constitucional (RHC n. 121.524, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 23.5.2014; RHC
n. 129.996, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.8.2016; e RHC n. 190.420-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.4.2021).

Nesse sentido, citem-se, também, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE DESPROPROCIONALIDADE NA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REGIME PRISIONAL FUNDAMENTADO. REVISÃO DA PENA DE MULTA APLICADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 241.735-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...)
1. Dosimetria. (...)
2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena aplicada. (...)
3. O habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. 
4. Faz-se possível, nesta oportunidade, ‘[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades’ (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso. IV. Dispositivo Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 246.911-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 30.10.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. (...) DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. (...) MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 
2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 
3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 12, I, da Lei 8.137/1990, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. (...)
5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 216.925-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades. 
2. Ao declinar quadro desfavorável ao paciente, a instância antecedente atendeu adequadamente aos requisitos de legalidade, de modo que a fixação da pena-base em 2 anos e 6 meses, ante a variação de dois a cinco anos da pena em abstrato, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC
n. 194.781-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.3.2021).

16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

17. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida. 

Publique-se.

Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora